Tribunal: TCU
Processo: 004.664/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de termo de compromisso que teve como objeto execução de sistema de abastecimento de água para atender o Município de Lagoa de São Francisco/PI.

Inteiro teor:
Acórdão 830/2026-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional de Saúde no Estado do Piauí, em desfavor de José Wellington Barroso de Araújo Dias e Escala-Transportes Gerais Ltda., em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Termo de compromisso TC/PAC 646/2008 (Siafi 644413), que tinha por objeto a execução de sistema de abastecimento de água no Município de Lagoa de São Francisco/PI; Considerando que esta Corte de Contas, por meio do Acórdão 11144/2023-TCU-Segunda Câmara , afastou a responsabilidade de José Wellington Barroso de Araújo Dias, determinou o recolhimento do saldo do convênio aos cofres do Tesouro Nacional e ordenou o arquivamento do processo sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuaria obrigada a empresa responsável, uma vez que o débito atualizado se encontrava abaixo do valor limite para instauração de tomada de contas especial; Considerando que a empresa Escala-Transportes Gerais Ltda. apresentou petição, irresignada com tal decisão, sendo posteriormente citada para justificar o recebimento de pagamento relativo à parcela do objeto cuja execução não restou demonstrada; Considerando que o Acórdão 8318/2024-TCU-Segunda Câmara julgou irregulares as contas de tal empresa, condenando-a ao pagamento do débito identificado, com aplicação da multa do Art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que a unidade instrutora (peça 230) verificou o cumprimento da determinação alvitrada no item 1.7 do Acórdão 11144/2023-TCU-Segunda Câmara , propondo que o Tribunal considere a medida atendida ante o recolhimento do valor de R$ 12.561,08, feito pela Caixa Econômica Federal, em 10/1/2024; Considerando os pareceres uniformes da unidade instrutora (peças 230 e 231) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 232); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação constante do item 1.7 do Acórdão 11144/2023-TCU-Segunda Câmara ; dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde e à Caixa Econômica Federal; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 004.664/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 014.869/2025-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 014.870/2025-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Escala-Transportes Gerais Ltda. (05.343.561/0001-07). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Piauí. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Eduardo Marcelo Sousa Gonçalves (4373/OAB-PI), Yuri Wellerson Oliveira Carlos (67406-B/OAB-SC) e outros, representando Escala-Transportes Gerais Ltda.. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.